Tribunal: TJPA
Processo: 0802650-77.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802650-77.2018.8.14.0070

APELANTE: RAQUEL DAMIAO DA CONCEICAO, JOSUE DAMIAO DA CONCEICAO, PAMELA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, REBECA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Pessoa casada. Separação de fato. Comprovação por prova oral e documental. Reconhecimento de união estável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre a autora e o falecido MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO, no período de 2013 até 01/06/2018, data do óbito. A sentença reconheceu que, embora o de cujus permanecesse formalmente casado com a primeira requerida, estava separado de fato, o que tornou juridicamente possível a constituição de união estável com a autora.

Os apelantes sustentam, em síntese, insuficiência da prova produzida, inexistência de separação de fato e manutenção da vida conjugal entre o falecido e sua esposa, afirmando que a permanência de vínculos familiares, visitas frequentes e documentos oficiais afastariam o reconhecimento da união estável.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou comprovada a separação de fato entre o falecido e sua esposa; e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família entre a autora e o de cujus, apta a justificar o reconhecimento da união estável post mortem.

III. Razões de decidir

O art. 1.723, § 1º, do Código Civil admite o reconhecimento de união estável de pessoa casada quando houver separação de fato, distinguindo essa situação do concubinato. A jurisprudência do STF e do STJ, também mencionada no voto, segue essa orientação.

A prova oral colhida em audiência foi considerada coerente e suficiente para demonstrar que o falecido vivia em Abaetetuba/PA com a autora, em núcleo doméstico próprio, de modo público, contínuo e duradouro, com propósito de constituição de família, ao menos desde 2013.

A manutenção de vínculos formais, visitas periódicas, auxílio material e documentos em nome da família anterior não afasta, por si só, a separação de fato, pois tais elementos são compatíveis com o término da comunhão plena de vida no plano fático.

Em demandas de união estável post mortem, não se exige prova documental plena ou tarifada, sendo admissível a formação da convicção judicial com base em conjunto convergente de indícios e testemunhos. No caso, não foi demonstrado erro de valoração probatória apto a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o reconhecimento de união estável post mortem de pessoa formalmente casada, desde que comprovada a separação de fato, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil. 2. A manutenção de vínculos formais ou familiares com o cônjuge anterior, por si só, não impede o reconhecimento da união estável quando o conjunto probatório demonstrar convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família com terceira pessoa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521, VI, 1.723, caput e § 1º, e 1.727; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS nº 33.008/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.05.2016, DJe 14.09.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802650-77.2018.8.14.0070.

APELANTES: RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, JOSUÉ DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, PAMELA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO e REBECA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO.

APELADO: MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, JOSUÉ DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, PAMELA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO e REBECA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
ajuizada por
MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A sentença recorrida (id 32986153) consignou, em apertada síntese, que a controvérsia cingia-se à verificação da existência, ou não, de união estável entre a autora e o falecido MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO, bem assim à aferição da eventual separação de fato entre este e a primeira requerida, RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO. O magistrado singular, após examinar a prova documental e, sobretudo, a prova oral colhida em audiência, concluiu que os elementos constantes dos autos evidenciavam convivência pública, contínua, duradoura e orientada ao propósito de constituição de família entre a demandante e o de cujus, no período compreendido entre o ano de 2013 e a data do óbito, ocorrido em 01/06/2018. Assentou, ainda, que, embora persistisse formalmente o casamento entre o falecido e RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, a prova dos autos revelava separação de fato, reputando juridicamente possível o reconhecimento da união estável nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil. Ao final, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido para declarar a existência da união estável entre MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO e MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO, no período de 2013 até 01/06/2018.

Em suas razões recursais (id 32986155), os apelantes sustentam que: (i) a sentença merece reforma, porquanto não teria realizado adequada valoração do acervo probatório; (ii) o falecido MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO permaneceu casado com RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO por aproximadamente 26 anos, vínculo que somente se encerrou com o óbito, inexistindo separação de fato; (iii) o fato de o de cujus haver residido no Maranhão e, posteriormente, em Abaetetuba/PA, decorreria exclusivamente de razões laborais, não significando ruptura do casamento; (iv) a prova oral produzida em juízo, em especial o depoimento da informante SEBASTIANA PROGÊNIO DE SOUZA, corroboraria a manutenção da vida conjugal entre o falecido e a primeira apelante, já que ele retornaria com frequência aos fins de semana; (v) os documentos juntados pelos recorrentes, a exemplo de prontuário médico, documentos bancários e fotografias, demonstrariam a permanência dos vínculos familiares e conjugais do de cujus com sua esposa e filhos; (vi) a apelada não teria produzido prova documental idônea da alegada união estável, nem demonstrado satisfatoriamente a coabitação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto em lei; e (vii), por conseguinte, requerem o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da união estável.

Certificado no ID 32986158 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a sentença recorrida examinou corretamente o conjunto probatório ao reconhecer a existência de união estável post mortem entre MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO e MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO, no período de 2013 até 01/06/2018, bem como se restou efetivamente demonstrada a separação de fato entre o de cujus e RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO.

A sentença
a quo
(ID Num 11007776) indeferiu a petição inicial, afirmando que o autor não demonstrou interesse processual, haja vista não existir nos autos comprovação de que o próprio Judiciário negou-lhe a pretensão sucessória por não reconhecer a união aduzida.

Pois bem.

Verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida integralmente a sentença. Explico.

A Constituição da República, em seu art. 226, § 3º, dispõe que: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O art. 1.723 do CC dispõe que a união estável entre homem e mulher é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, sendo estabelecida com o objetivo de constituição de família e é provada através do reconhecimento de união estável em cartório ou judicialmente.

Já o § 1º do mesmo dispositivo prescreve: “
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente
.” E o art. 1.727 do Código Civil complementa: “
As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato
.”

Da leitura sistemática desses preceitos, depreende-se que a ordem jurídica brasileira distingue com nitidez três planos: o da união estável juridicamente tutelada, o do casamento e o do concubinato. Não se admite, como regra, a concomitância de entidades familiares paralelas quando subsistente casamento ou união estável anterior; todavia, a própria lei civil excepciona a vedação quando a pessoa casada estiver
separada de fato
ou judicialmente. Em outras palavras, o que o ordenamento repele é a sobreposição de vínculos familiares simultâneos, e não a tutela de realidade afetiva consolidada após a dissolução fática, embora não formal, do vínculo conjugal pretérito.

Essa compreensão foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 529 da repercussão geral
, cuja tese registra que a preexistência de casamento ou de união estável impede o reconhecimento de novo vínculo, ressalvada a exceção expressamente prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o casamento válido, por si só, não impede o reconhecimento da união estável, desde que esteja demonstrada a separação de fato do cônjuge anteriormente casado. A Corte Superior também tem decidido que, inexistindo prova dessa separação, a relação paralela não pode receber o estatuto jurídico de união estável. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente fático-probatória: a tutela jurídica não repousa na mera formalidade do estado civil constante dos documentos, mas na realidade existencial revelada pelos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso de aplicação da Súmula 284/STF, dado que nas razões do recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 1 .561 e 1.723 do Código Civil, o que se mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e concubinato . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se entender pela existência da união estável, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 4 . Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1832859 GO 2021/0045798-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO . EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato ( CC, art. 1 .723, § 1º). 2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3 . No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial. 4. Segurança concedida. (STF - MS: 33008 DF - DISTRITO FEDERAL 9959889-21 .2014.1.00.0000, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-196 14-09-2016)

Feitas essas premissas, passo ao caso concreto.

A sentença examinou detidamente a prova oral e documental e concluiu, de maneira coerente e devidamente motivada, que
MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO
encontrava-se separado de fato de
RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO
, tendo constituído nova entidade familiar com
MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
, ao menos a partir de 2013. Não vislumbro erro de apreciação probatória apto a justificar a reforma pretendida.

Com efeito, a própria narrativa dos apelantes, embora direcionada a infirmar a procedência do pedido, admite dado de extrema relevância: o falecido residiu durante largos períodos em localidades diversas do domicílio da esposa, primeiro no Estado do Maranhão e, posteriormente, em Abaetetuba/PA, sob a justificativa de trabalho. Esse dado, isoladamente considerado, não seria suficiente para caracterizar a separação de fato. Todavia, a sentença não se baseou unicamente na distância geográfica, e sim na conjugação desse elemento com outros aspectos concretos extraídos da instrução, notadamente a esporadicidade das visitas à família anterior e a demonstração de vida em comum com a autora em núcleo doméstico próprio.

O depoimento de
RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO (depoimento ID 32986132)
, tal como valorado na origem, revelou que o de cujus passou anos residindo fora, retornando para visitas intermitentes, circunstância que, somada à prova testemunhal produzida, enfraquece a tese recursal de plena subsistência da vida conjugal. Não se desconhece que a separação de fato não exige hostilidade entre ex-cônjuges, nem supressão absoluta de contatos, sobretudo quando existem filhos em comum.

Ao contrário, a permanência de vínculos de solidariedade familiar, ajuda material ou visitas periódicas é compatível com a cessação da comunhão plena de vida. O que importa investigar é se o casamento, do ponto de vista existencial, continuava traduzindo comunhão afetiva, projeto de vida comum e núcleo familiar compartilhado. Foi precisamente isso que a prova oral infirmou.

As testemunhas
PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA (depoimento ID 32986139)
e
LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS (depoimento ID 32986142)
, ouvidas sob o crivo do contraditório, trouxeram relato harmônico no sentido de que
MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
e
MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO
conviveram como casal em Abaetetuba, inicialmente em kitnet e, depois, junto à oficina instalada pelo falecido, circunstância reveladora de coabitação, estabilidade e publicidade do relacionamento. Não se tratou, portanto, de vínculo oculto, fortuito ou clandestino, mas de convivência ostensiva no meio social em que inseridos, com arranjo doméstico próprio. A referência, ainda, à presença de filho do falecido e, depois, de filhas no ambiente de convívio do casal reforça o elemento subjetivo do art. 1.723 do Código Civil, qual seja, o propósito de constituição de família.

A insurgência recursal procura reduzir a densidade dessa prova oral sob o argumento de que a apelada não teria apresentado documentação robusta, nem arrolado familiar que confirmasse o relacionamento. O argumento não procede. Em matéria de Direito de Família, especialmente em hipóteses de união estável post mortem, é assente que a comprovação do vínculo pode resultar de um
conjunto convergente de indícios e testemunhos
, não se exigindo prova documental plena ou prova tarifada.

A convivência
more uxorio
, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios documentais abundantes; por isso, a valoração judicial deve ser contextual, atenta à realidade social e à dificuldade probatória inerente a essas demandas. A sentença, nesse ponto, não dispensou a prova, mas reconheceu sua suficiência a partir do mosaico probatório efetivamente produzido.

De outra parte, os documentos apontados pelos apelantes — certidão de casamento, prontuários, registros bancários, fotografias familiares e outros elementos que denotam a persistência formal e social de vínculos entre o falecido e sua família originária — não são incompatíveis, por si sós, com a separação de fato. Ao revés, em múltiplas situações concretas, o cônjuge formalmente casado permanece figurando em documentos oficiais como “casado”, mantém vínculos patrimoniais, previdenciários, assistenciais ou afetivos com a família anterior e, nem por isso, deixa de ter encerrado, no plano fático, a comunhão conjugal. A jurisprudência superior, aliás, reconhece que a prova da separação de fato não depende de decreto judicial nem de alteração registral prévia, podendo emergir do conjunto circunstancial dos autos.

A informante
SEBASTIANA PROGÊNIO DE SOUZA
, mencionada pelos apelantes, tampouco tem força suficiente para desconstituir a conclusão sentencial. Além de seu depoimento ostentar valor probatório mitigado, por ter sido prestado na condição de informante, sua narrativa, conforme consignado pelo magistrado, limitou-se a indicar que o falecido visitava a residência de
RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO
em determinados períodos, sem infirmar de modo contundente a vida em comum estabelecida com a autora em Abaetetuba. Ora, visitas de final de semana, auxílio financeiro ou manutenção de contatos familiares não se confundem, necessariamente, com perseverança da sociedade conjugal no plano material. A tese recursal, nesse aspecto, pretende conferir à mera continuidade de algum vínculo familiar o peso de prova cabal de inexistência de separação de fato, o que não se sustenta juridicamente.

Também não prospera a alegação de que a ausência de familiar da apelada como testemunha descaracterizaria o vínculo. O ordenamento não estabelece hierarquia abstrata entre testemunhas, nem exige que a união estável seja demonstrada por parentes. O que se demanda é a formação de juízo de convicção seguro pelo magistrado, a partir do acervo validamente produzido. E, aqui, os depoimentos colhidos foram claros ao descrever convivência pública, residência comum e rotina compartilhada do casal, afigurando-se legítima a conclusão de que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre anotar, ainda, que a sentença procedeu com moderação ao delimitar o reconhecimento da união estável
não
desde a data remota postulada na inicial, mas especificamente
a partir de 2013
, precisamente o marco temporal confirmado pelas testemunhas que tinham conhecimento direto da convivência em Abaetetuba. Esse recorte temporal revela prudência metodológica do julgador de origem e reforça a confiabilidade do decisum, pois demonstra que o reconhecimento não foi automático nem ampliativo, mas rigorosamente vinculado à prova produzida.

No ponto, merece relevo a circunstância de o Ministério Público, atuando na origem, haver opinado favoravelmente ao reconhecimento da união estável. Ainda que o parecer ministerial não vincule o órgão julgador, constitui elemento adicional de reforço argumentativo, por espelhar leitura institucional do acervo probatório em direção coincidente com a solução adotada na sentença.

Não se pode perder de vista, ademais, que a devolução recursal não autoriza simples substituição da valoração razoável do juízo de primeiro grau por outra leitura subjetivamente preferível da prova. Para reformar a sentença, seria necessário evidenciar erro manifesto, contradição intrínseca ou insuficiência probatória grave, o que não ocorreu. Ao contrário, o pronunciamento recorrido apresentou fundamentação analítica, enfrentou os pontos controvertidos fixados no saneamento, cotejou os depoimentos colhidos e extraiu deles conclusão consentânea com a moldura normativa aplicável.

A solução de manutenção da procedência, portanto, mostra-se a mais adequada. Reconhecer-se a união estável post mortem entre
MARIA CLAUDIONORA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
e
MOISÉS BAIA DA CONCEIÇÃO
, no período delimitado pela sentença, não implica negar a existência pretérita do casamento do falecido com RAQUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, tampouco apagar os vínculos parentais com JOSUÉ DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, PAMELA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO e REBECA DAMIÃO DA CONCEIÇÃO. Significa apenas reconhecer, à luz da prova produzida, que o casamento anterior já se encontrava desfeito no plano fático e que, posteriormente, se constituiu nova entidade familiar merecedora da proteção jurídica própria.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026